Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. H. D. S. F. contra decisão proferida pela 5a Vara de Fazenda Pública do DF que indeferiu a antecipação de tutela postulada nos autos de no 0708886-57.2019.8.07.0018. Acrescento que o recurso está pendente de ser julgado, tendo sido deferida a antecipação de tutela vindicada (ID 11110741). No entanto, em consulta ao sistema judicial de 1o grau deste Tribunal, verifiquei que houve publicação de sentença em 19/12/2019, sobre a qual já fora interposta, inclusive, apelação, prejudicando, por conseguinte, o julgamento deste agravo de instrumento. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;